Tribunal: STF
Processo: AI 323417
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. FUNDAMENTO INATACADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA INDIRETA.
        Decisão baseada em dois fundamentos, cada qual
suficiente para mantê-la. Recurso que ataca apenas um deles.
Incidência do óbice da Súmula 283-STF.
        A decisão que obsta o seguimento de recurso por
ausência de seus requisitos de admissibilidade é meramente
processual. Eventual ofensa à Constituição Federal seria
indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.